Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese em que não se nega o inadimplemento da dívida contratada, aliada ao fato de não se oferecer garantia do juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
3. Recurso conhecido em parte e, na dimensão conhecida, não provido.